Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009129-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORRAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.222.171-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN NUNIS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas. Cálculo para progressão de regime. Reincidência. Aplicação individualizada das frações. Erro material. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que, ao unificar as penas do apenado, determinou a aplicação de fração única
,
correspondente à reincidência
,
sobre a totalidade da reprimenda para fins de obtenção de benefícios executórios, em detrimento do cálculo individualizado para cada crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução da pena, o cálculo para a progressão de regime deve ser realizado com a aplicação de uma fração única sobre o total da pena unificada, em razão da reincidência, ou se as frações devem incidir individualmente sobre cada uma das penas, observando-se a natureza do crime e a condição do apenado à época de seu cometimento.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre a fundamentação da decisão, que aponta para um cálculo unificado, e o relatório de liquidação de pena, que aplica corretamente as frações individualizadas, caracteriza erro material passível de correção.

4. O princípio da individualização da pena exige que o cálculo para benefícios da execução considere a natureza de cada delito e a condição do apenado à época de seu cometimento, o que confirma o acerto do cálculo de liquidação que foi efetivamente homologado.

5. A jurisprudência, inclusive em análise anterior do caso concreto pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirma a correção do critério de cálculo individualizado, tornando imperativa a retificação do erro material para adequar a decisão à aplicação correta da lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para corrigir o erro material da decisão e manter a aplicação das frações de forma individualizada sobre cada condenação.

Tese de julgamento:
“
Configura erro material a fundamentação da decisão que determina a aplicação de fração única para a progressão de regime sobre o total da pena, quando o cálculo de liquidação homologado no mesmo ato aplicou corretamente as frações de forma individualizada. Constatada a divergência entre a fundamentação decisória e o cálculo correto, impõe-se a retificação
do julgado para sanar a contradição e fazer prevalecer o critério da aplicação individualizada
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 2.049.798/MT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Lorran
da Silva Moreira
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
4
a Vara Criminal d
a Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0018682- 06.2014.8.11.0
042
(SEEU)
,

determin
ando

a retificação do cálculo de liquidação de pena, para fins de que a reincidência fosse considerada sobre a totalidade das penas aplicadas, procedendo a alteração das frações para obtenção de benefícios
.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
276707363, p. 96-104
, pretende
a
reforma
da
aludida
decisão
,

argumentando
que
a legislação não prevê que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios da progressão e livramento condicional
,

requer
endo
a
“
aplicação das porcentagens para fins de progressão de regime e livramento condicional de forma individual nos termos do art. 112, da LEP
”
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
276707363, p. 109-111
, postu
lou
o provimento do
recurso
para
“
reconhecer que a matéria já fora julgada e decidida em instância superior, mantendo-se, assim, as frações já utilizadas no cálculo de pena, por ser medida de direito e justiça
”
.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infer
e do ID

276707363, p. 115.

Nes
ta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
285581860
,

opinou pelo provimento deste recurso, com a
revogação da decisão invectivada e a manutenção das frações fixadas anteriormente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena pelos seguintes crimes:

Art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (ação penal n. 0001065-67.2013.8.11.0042);

Art. 157, § 2o, do Código Penal (ação penal n. 0018177-20.2011.8.11.0042);

Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ação penal n. 0023491-05.2015.8.11.0042);

Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ação penal n. 0008986-33.2020.8.11.0042).

Conforme foi dito no relatório, o agravante se insurge justamente em relação à decisão prolatada pelo juízo da execuç
ão
pena
l
que a
lterou as frações

para obtenção de benefícios,
asserindo
na decisão combatida que

a reincidência é circunstância de caráter pessoal que
deve
se estender sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no c
álculo dos benefícios executórios
, consoante se infere da decisão constante no ID
276707363, p. 81-83
:

“[...]
Trata-se de execução penal de
Lorran
da silva Moreira, a qual se encontra inserido no regime fechado.

Os autos tramitavam na Comarca de Água Boa/MT e à seq. 187.1 foi encaminhado para este Juízo.

Cálculo de pena, à seq. 194.1.

DECIDO.

I – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que
“ é
circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.

II – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 194.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das
partes
.

III – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional.

Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário,
deverá ser lançado o incidente de não concessão.

IV – DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade prisional, remetam os autos para a Comarca de destino.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Oficie-se
a unidade prisional encaminhando cópia dos documentos de seq. 166.1.

Conforme exposto restou deliberado:

a) declaração da reincidência na totalidade da pena;

b) homologação do cálculo de pena;

c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do(a) sentenciado(a).
[...]
”

D
estaques no original

Nesse desiderato, o agravante defende a impossibilidade de aplicação de fração
única
para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
e livramento condicional
, até porque,
“
a somatórias das penas não impede a realização de cálculos individualizados, que devem ser elaborados levando em consideração cada tipo de crime e a primariedade ou reincidência do agente
”, invocando, para tanto, a aplicação do art. 112 da LEP
.

Inicialme
nte,
insta

assinalar

que o Processo Executivo de Pena n. 0018682- 06.2014.8.11.0042 (SEEU) tramitava perante o juízo da
1a Vara Criminal
da
C
omarca de Água Boa/MT, tendo sido transferido para o processamento perante o juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, ao receber o processo, decidiu pela alteração das frações (ID
276707363, p. 8 -83
).

Com efeito
,

cumpre
esclarecer que a decisão que
consignou
que

a
reincidência
incide sobre
a totalidade da pena incorreu em evidente erro material, uma vez que o cálculo de liquidação da pena homologado

na referida decisão
encontra-se correto, considerando
, quanto aos delitos hediondos,

a fração 2/5 (dois quintos) para o delito equiparado a hediondo primário
[
ação penal n. 0023491-05.2015.8.11.0042
], 3/5 (três quintos) para o delito equiparado a hediondo reincidente específico [
ação penal n. 0008986-33.2020.8.11.0042
] e 1/6 (um sexto) para os delitos simples
[
ações penais
ns
. 0018177-20.2011.8.11.0042 e 0001065-67.2013.8.11.0042
]
, conforme se infere da leitura do
relatório da situação processual executória
homologado pelo juízo da execução de Rondonópolis
,

acostado no ID
276707363, p. 75
-
79
.

Nesse sentido, por ocasião do julgamento do REsp 2.049.798/MT (2023/0024956-0), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau que, justamente diante da referida reincidência, fixou o percentual de 40%
(ou dois quintos)
para a progressão de regime
quanto ao
delito equiparado a hediondo primário [ação penal n. 0023491-05.2015.8.11.0042]
,
situação que se manteve

no cálculo atual.

Assim, resta
evidente
que
, não somente

não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a nova anotação,
como também a pretensão defensiva visando
a aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para os crimes simples e 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo primário,

já se encontra satisfeita pelo cálculo homologado
pelo juízo da execução da 2a Vara Criminal de Rondonópolis
,
devendo ser corrigido apenas o equívoco material consignado na decisão em questão
.

Posto isso, em
con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao
recurso de
agravo
em
execução penal interposto por
Lorran
da Silva Moreira
,
tão somente para
corrigir o erro material presente na decisão e manter as frações fixadas de
2/5 (dois quintos) para o delito equiparado a hediondo primário, 3/5 (três
quintos) para o delito equiparado a hediondo reincidente e 1/6 (um sexto) para os delitos simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025